Tribunal: STF
Processo: RE 607663
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. REAJUSTE SALARIAL. DIREITO ADQUIRIDO. LEIS 10.668/88, 10.722/89 E 11.722/98. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.



    1. A matéria relativa ao direito adquirido quanto ao reajuste salarial com fundamento nas Leis nºs 10.668/88, 10.722/89 e 11.722/98 teve sua repercussão rejeitada por esta Suprema Corte quando do julgamento do RE 632.767-RG, da relatoria do E. Ministro Ricardo Lewandowski, por se tratar de matéria cuja resolução está adstrita a interpretação de normas infraconstitucionais locais.



    2. Agravo regimental desprovido.